Tribunal: TJDFT
Processo: 0751300-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0751300-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELSA NAKAMURA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA, ESPÓLIO DE HÉLIO RAFAEL LEMOS D E S P A C H O Intimem-se os agravados para se manifestarem, querendo, no prazo de quinze (15) dias, sobre o agravo interno, a teor do art. 1.021, § 2o, do CPC. Brasília, DF, em 22 de janeiro de 2021 16:03:46. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator ,